Tribunal: TJES
Processo: 5023856-95.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023856-95.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLINICA FISIOMED LTDA e outros
RECORRIDO: PENHA BIRAL RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que possui plano de saúde ofertado pela UNIMED. Ocorre que, ao verificar seu extrato de coparticipação, constatou que haviam cobranças de procedimentos médicos não solicitados. Aduz que após realizar a impugnação dos procedimentos indevidos, a primeira ré entrou em contato assumindo que o lançamento dos procedimentos foram realizados ilegalmente por sua funcionária, bem como propôs um acordo amigável para assumir o pagamento das coparticipações. Afirma que tentou acordo extrajudicial com as requeridas, sem êxito.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento de R$6.000,00 (dois mil reais) a autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que a responsabilidade pelos fatos narrados é da Administradora do plano. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço.

4. Preliminar devidamente rejeitada pelo Juízo
a quo
. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a operadora do plano de saúde e administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo, conforme artigos 7º, parágrafo único, 25º, §1º, e 34º do CDC.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que restou devidamente comprovado nos autos que a parte autora foi cobrada indevidamente por serviços não usufruídos
. Ausente nos autos provas da utilização dos procedimentos impugnados.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$6.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)